Tribunal: TJSP
Processo: 0024412-05.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0024412-05.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
GLEISTON APARECIDO SILVA DE PAULA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024412-05.2018.8.26.0506 -Voto no
2
Voto número 46.008
Apelação no 0024412-05.2018.8.26.0506
0024412-05.2018 4a V.C. RIBEIRÃO PRETO
Apelante: GLEISTON APARECIDO SILVA DE PAULA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença (fls. 199/210),
acrescenta-se que Gleiston Aparecido Silva de Paula foi condenado, às
penas de sete (07) anos, três (03) meses e quinze (15) dias de reclusão e
setecentos e vinte e nove (729) dias-multa, no valor unitário mínimo, em
regime fechado, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Decretado o perdimento do dinheiro apreendido, nos moldes do artigo 63
da Lei de Drogas.
Ele apelou, mediante termo, às fls. 229, e sua Advogada
constituída apresentou as razões do inconformismo, às fls. 231/240,
pleiteando, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No
mérito, busca sua absolvição por insuficiência probatória; ou,
subsidiariamente, a desclassificação para a figura do artigo 28, da Lei de
Drogas; ou, ainda, a redução das penas; por sua possibilidade.
O
recurso
foi
contrariado,
às
fls.
247/249; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 258/266, opinou pelo seu desprovimento.
É o relatório.
2- Inicialmente, a preliminar referente ao direito de
recorrer em liberdade, restara prejudicada; pois, a apelação não é o
recurso mais acertado para o alcance desta pretensão. Diante disso, fica
afastado tal alegação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024412-05.2018.8.26.0506 -Voto no
3
No mérito, o apelo será parcialmente provido, como
adiante se verá.
Com efeito, restou bem demonstrado, nos autos, que o
apelante, de fato, cometeu um crime de tráfico de drogas. Ao que tudo
indica, ao receberem denúncia anônima de que o réu, pessoa conhecida
nos meios policiais, estaria gerenciando o tráfico de drogas, bem como
estaria armazenando entorpecentes em sua casa, para o local se
dirigiram; e, com anuência dele, ali entraram, onde encontraram 04
porções de maconha, pesando 35 gramas, uma balança digital e a quantia
de oitocentos e noventa e nove reais, em dinheiro (cf. auto de exibição e
apreensão, às fls. 08/09, e laudo toxicológico, às fls. 11/13). Diante disso,
fora registrado um boletim de ocorrência; e, o inquérito policial fora
instaurado, mediante portaria (cf. fls. 04 e 05/07).
Ele, sempre que interrogado, ativera-se a negar a
comercialização ilícita de drogas, declarando-se mero usuário (cf. fls. 30 e
177). No entanto, o quadro probatório não deixa dúvidas quanto a sua
culpabilidade.
Os policiais militares, responsáveis por sua prisão, de
forma uníssona, confirmaram o encontro das drogas, da balança digital e
do dinheiro, guardados na casa do réu; destacando terem agido por conta
de denúncias anônimas, que davam conta de que ele estaria gerenciando
o tráfico de drogas, naquela região. O investigador de polícia,
responsável pela apuração do fato, esclareceu que com anuência do réu,
verificou conversas por mensagens, via whatsapp, a respeito de
traficância, no telefone celular dele, onde observou tratativas com um
indivíduo, de vulgo “R9”, relacionadas a grandes quantias de droga,
cerca de trezentos quilos, que seria encaminhada para Ribeirão Preto (cf.
fls. 21/22 e 177). Não se vislumbra, nos autos, nenhum motivo que os
levassem a acusa-lo, de forma leviana e injusta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024412-05.2018.8.26.0506 -Voto no
4
Os entorpecentes apreendidos foram submetidos a laudo
de constatação provisória e a exame toxicológico, restando verificada
sua positivação como substância estupefaciente, no tipo “maconha” (cf.
auto de exibição e apreensão e laudo toxicológico, às fls. 08/09 e 11/13).
Portanto, bem demonstrada a infração penal em análise.
A droga, a balança digital e o dinheiro apreendido, produto da venda,
demonstrados nas circunstâncias fatídicas, relatadas no caso em tela,
demonstram que as drogas, não estavam sendo destinadas a uma só
pessoa, a um só consumidor, restando inviável a desclassificação para a
conduta prevista no artigo 28 da Lei de drogas. Os entorpecentes se
destinavam à comercialização, estando patente a caracterização do
tráfico de drogas.
Todavia, as penas devem ser reduzidas. As básicas
devem ficar no piso mínimo, não havendo motivo autorizador de aumento
nesta fase. E, por conta da reincidência específica (à fls. 89/91), a
exasperação de pena deverá se ater ao patamar de um sexto, resultando
elas em cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três
dias-multa. Deixa-se de aplicar o redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da
Lei 11.343/06, por conta da reincidência.
O fechado é o único regime que corresponde como
resposta penal a tão grave conduta. Pois, o réu é reincidente, não lhe
socorrendo sequer a súmula 269 do STJ. Posteriormente, preenchidos os
requisitos necessários, poderá o réu obter outro regime, menos rigoroso,
no Juízo da execução penal.
Ante o exposto, rejeita-se a preliminar e dá-se parcial
provimento ao apelo, para reduzir as penas do apelante para os novos
patamares de cinco (05) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024412-05.2018.8.26.0506 -Voto no
5
e oitenta e três (583) dias-multa, mantendo-se, no mais, a respeitável
sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR